Tribunal: TCU
Processo: 042.567/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 608/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.567/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Fernanda Higa Alexandrino (XXX.792.399-XX); Debora de Medeiros Machado (XXX.543.659-XX); Eliane Rocha Netto (XXX.722.330-XX); Francisca Marlene Morais da Silva (XXX.588.783-XX); Guilhermina Asteria Costa Moreira (XXX.581.036-XX); Joselia Ferreira Alves dos Santos (XXX.926.797-XX); Magda Carla de Oliveira Souza e Silva (XXX.999.336-XX); Ronaldo Antonio Mariano (XXX.597.236-XX); Tatiane Garcia Correa (XXX.732.870-XX); Vinicius Candelore Trench (XXX.898.659-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.